Tribunal: STF
Processo: Pet 212
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-09
Data de publicação: 1988-06-09

Ementa:
- MEDIDA CAUTELAR OBJETIVANDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. O SUPREMO TRIBUNAL NÃO CONCEDE CAUTELAR ANTES DA
ADMISSAO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. TRATANDO-SE DE RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA INCABIVEL E A CAUTELAR REQUERIDA, PODENDO
A PARTE INTERESSADA PEDIR A SUSPENSÃO DO 'WRIT', NOS CASOS PREVISTOS
EM LEI.
PEDIDO INDEFERIDO.